Tribunal: TJDFT
Processo: 0750360-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750360-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MILENE DOS SANTOS GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TESES DE INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. QUESTÕES NÃO TRATADAS PELO JUÍZO A QUO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a preliminar de prejudicialidade externa, reconheceu a exigibilidade do título e determinou a incidência da SELIC sobre o montante consolidado. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo sob alegação de incompatibilidade com o Tema 864/STF, requer a suspensão do cumprimento de sentença em razão da pendência de julgamento da ADI 7.391/DF e questiona a metodologia de aplicação da SELIC, arguindo a ocorrência de anatocismo. Ainda alega a inocorrência de preclusão quanto ao oferecimento de impugnação aos cálculos, e da impossibilidade de pagamento da parcela incontroversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão:(i) admitir matérias que não foram tratadas no decisum recorrido; (ii) definir se há fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (iii) verificar a alegada inexigibilidade do título executivo com base no Tema 864/STF; (iv) avaliar a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento não merece ser conhecido em relação aos temas ínsitos à inocorrência de preclusão e à impossibilidade de pagamento de parcela incontroversa, haja vista que não foram tratados na decisão recorrida. 4. A prejudicialidade externa não se configura, pois a ADI 7.391/DF teve seu seguimento negado pelo STF, com trânsito em julgado, afastando a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença com base nessa ação. 5. O título executivo judicial tem exigibilidade confirmada, uma vez que a tese fixada no Tema 864 do STF não se aplica ao caso, pois a decisão coletiva tratou de reajustes salariais concedidos por lei específica, já declarada constitucional. 6. A tese fixada no Tema 864 do STF, referente à ausência de prévia dotação orçamentária para aumentos remuneratórios, não se aplica ao caso, pois a decisão coletiva tratou de reajustes previstos em lei específica, já julgada constitucional em controle abstrato pelo STF. 7. A aplicação da SELIC, na forma prevista pela Resolução n. 303/2019 do CNJ e Emenda Constitucional n. 113/2021, abrange correção monetária e juros moratórios de forma não cumulativa, afastando a ocorrência de anatocismo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A prejudicialidade externa não se configura quando a ADI correlata teve seguimento negado e transitou em julgado, inexistindo fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença. 2. A inexigibilidade do título executivo transitado em julgado não pode ser fundamentada na aplicação genérica do Tema 864/STF, quando não há correspondência direta com o caso. 3. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, não caracteriza anatocismo ou excesso de execução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 169, §1o, I; LC 101/2000, art. 21, I; CPC, arts. 313, V, “a”, e 966, V e VIII. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/05/2024; RE 905.357/RR, Tema 864; STJ, REsp 1558149/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03/12/2019; TJDFT, Acórdãos 1964731, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025; 1964587, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025; 1964704, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, defendendo não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Pede o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aduzindo que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Indica, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer o sobrestamento dos recursos em razão do Tema 1.349 do STF, a concessão de efeito suspensivo, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030